Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716104-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CAMILA MARQUES DOS SANTOS BARROS, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) D E C I S Ã O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, verifico que os autos estão na fase de especificação de provas e juntada de Memoriais pela agravada. Assim reitero pela última vez a decisão anterior, sob pena de extinção por perda de objeto. Informe a Agravada da entrega das chaves ou não, bem como se o imóvel encontra-se pronto para moradia ou se há terceiros ocupando o mesmo. Prazo comum: 15 (quinze) dias. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator